Tribunal: TJMT
Processo: 0001188-87.2014.8.11.0088
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001188-87.2014.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VW BRASIL AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 79.102.943/0006-90 (APELANTE), GILSON HIDEO TACADA - CPF: 532.015.749-53 (ADVOGADO), ABEL JERONIMO JUNIOR - CPF: 358.034.058-17 (ADVOGADO), ELOY FRANCISCO GIURIATTI (APELADO), ELOY FRANCISCO GIURIATTI - CPF: 224.675.309-06 (APELADO), JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - CPF: 531.318.511-04 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - CPF: 616.510.101-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO EVIDENCIADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. DÍVIDA DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos contra o recorrido, mantendo a exigibilidade do título executivo extrajudicial.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a alegação de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) a ocorrência de prescrição intercorrente entre os anos de 2014 e 2022; e (iii) a validade do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes como título executivo extrajudicial.

III.
Razões de decidir

3. O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando as provas nos autos são suficientes para formar a convicção do magistrado, dispensando a necessidade de produção de prova testemunhal.

4. A prescrição intercorrente não se aplica ao caso concreto, pois a paralisação processual não decorreu de inércia do credor, mas de ato do juízo responsável.

5. O contrato apresentado atende aos requisitos do art. 784, III, do CPC/2015, possuindo certeza, liquidez e exigibilidade, corroborados por documentos que indicam de forma clara o valor devido pela Apelante.

6. Alegações da Apelante sobre inexistência de dívida e litigância de má-fé não encontram suporte no conjunto probatório, sendo rejeitadas.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando as provas dos autos são suficientes para formar a convicção do magistrado. 2. A prescrição intercorrente não se aplica quando a paralisação processual decorre de ato judicial e não de inércia do exequente. 3. O contrato de prestação de serviços que estabelece valores certos por unidade de medida pode ser considerado título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, III, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 784, III, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1556710/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29/10/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica VW Brasil Agropecuária Ltda., contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Aripuanã, que
julgou improcedente o pedido, formulado nos
Embargos à Execução, por ele opostos
(id. 262767765, págs. 01/08)
.

A Apelante levanta a prejudicial de cerceamento de defesa, argumentando que o Juízo singular indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal que poderia comprovar o aditamento de valores e o abatimento da dívida por ela contraída.

Defende, no mérito, a ocorrência da prescrição intercorrente, já que o processo ficou sem qualquer diligência, com vistas a localizar bens, de 2014 a 2022 e inexiste dispositivo legal permitindo o sobrestamento do processo para a realização de audiência de conciliação.

Salienta que a dívida é inexistente, visto que o título que embasa a Execução não é certo, líquido e exigível, pois no decorrer da prestação de serviços foram realizados créditos, pagamentos de despesas, de materiais e adiantamentos.

Sustenta que o Recorrido não é seu credor, pelo contrário, é devedor do valor de R$ 81.470,79 (oitenta e um mil, quatrocentos e setenta reais e setenta e nove centavos).

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo seu não provimento, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 262767778, págs. 01/15).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica VW Brasil Agropecuária Ltda., contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Aripuanã, que
julgou improcedente o pedido, formulado nos
Embargos à Execução, por ele opostos.

Denota-se dos autos que
a pessoa jurídica VW Brasil Agropecuária Ltda. opôs
Embargos à Execução, em face de Eloy Francisco Giuriatti,
com fundamento nos artigos 736 e 738, do Código de Processo Civil, contestando a Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pelo Embargado, argumentando que:

1)
o contrato de prestação de serviços, firmado entre as partes, datado de 11/05/2012, é ilíquido, pois não estabelece valor fixo, mas sim remuneração por metro cúbico de madeira extraída, portanto o título não se encontra revestido de certeza, liquidez e exigibilidade, o que demonstra ausência de interesse processual;

2)
não há dívida em aberto de sua parte, mas sim do Embargado, que recebeu um adiantamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para serviços não prestados e que o cheque emitido em garantia deste valor foi devolvido, reforçando que a dívida é inexistente.

3)
o contrato apresentado pelo Embargado não possuía liquidez suficiente para embasar a execução, uma vez que os valores indicados carecem de comprovação documental que evidencie a efetiva prestação de serviços e a quantia alegadamente devida.

4)
a ausência de liquidez e a necessidade de comprovações tornam inadequada a utilização da execução como via processual, devendo a controvérsia ser discutida em ação de conhecimento.

5)
os documentos apresentados pelo Embargado são manipuláveis e não demonstram de forma objetiva a suposta dívida, além de carecerem de idoneidade para embasar os cálculos realizados unilateralmente;

6)
o Embargado altera a verdade dos fatos, alegando indevidamente ser credor, quando na realidade seria devedor do montante de R$ 100.000,00 e, por isso, deve ser aplicada multa por litigância de má-fé.

A Magistrada singularjulgou improcedentes os pedidos iniciais, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos apresentados, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

CONDENO a empresa embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor dado à causa, nos termos do artigo 85, §2°, do CPC. (Sic).

Inconformada, a Embargante opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 262767768, págs. 01/07) que foram rejeitados pela Julgadora singular. Veja-se:

Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo-se a decisão em sua integralidade. (Sic).

Contra essa decisão,
a pessoa jurídica VW Brasil Agropecuária Ltda. Interpôs
o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de cerceamento de defesa, suscitada pela Apelante.

Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa

A Apelante levanta a prejudicial de cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo singular não permitiu a produção de prova testemunhal.

Sabe-se que o julgamento antecipado do processo configura exceção ao sistema trifásico processual, no que respeita à estruturação do feito: fase postulatória, fase instrutória (probatória) e fase decisória.

O julgamento antecipado implica a supressão da fase instrutória, quando satisfatórias as provas coligidas na fase postulatória (inicial, contestação, impugnação à contestação e, eventualmente, reconvenção) ou quando decretada a revelia do réu. Isso é possível quando o juiz já se sente munido de dados probatórios suficientes à formação de sua convicção para julgar a causa.

O juiz deve estar convencido das alegações de fato ao ponto de dispensar oitiva de partes e testemunhas (prova oral), bem como esclarecimento pericial.

Entrementes, quando nebulosos os fatos, capazes de induzir o julgador a erro ou a julgamento dissociado da verdade fática estampada nos autos, não se recomenda a abreviação do processo através do julgamento antecipado da lide.

Analisando o caderno processual, entendo que o julgamento antecipado do feito não configurou cerceamento de defesa, porque desnecessária a produção da prova testemunhal.

Ademais, não há desconsiderar que o Juiz é o destinatário da prova e, entendendo que o acervo probatório era suficiente para a formação da sua convicção, correto julgamento antecipado do processo. Logo, não há falar em cerceamento de defesa.

Posto isso, afasto a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pela Apelante.

Da Prescrição Intercorrente

A Apelante defende
a ocorrência da prescrição intercorrente, já que o processo ficou sem qualquer diligência, com vistas a localizar bens, de 2014 a 2022 e inexiste dispositivo legal permitindo o sobrestamento do processo para a realização de audiência de conciliação.

É sabido que a prescrição intercorrente não passa de uma aplicação específica da prescrição genericamente considerada, e dela decorre, ocorrendo após o ajuizamento da ação, quando a parte se mantém inerte na persecução de seu direito.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação no sentido de que a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES.

1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos artigos
489
e
1.022
do
CPC/15
. Precedentes.

2. De acordo com a jurisprudência do STJ, somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução. Precedentes.
2.1. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à existência de comportamentos do credor que afastariam alegação de suposta inércia injustificada na condução do processo, fundamenta-se nas particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência da Súmula
7
do STJ. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido. (
AgInt no AREsp 1556710/MG
, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe 04/11/2019). (Negritei).

No caso vertente, observo que, embora o processo executivo tenha permanecido sem a prática de atos voltados à satisfação do débito, no período de 2014 a 2022, não há falar em prescrição intercorrente, porque a paralisação não se deu por culpa da parte Exequente, ora Apelado.

Ademais, ainda que o sobrestamento do feito tenha ocorrido sem amparo na legislação processual, tal ato não pode ser atribuído ao Recorrido.

Diante disso, não há falar em prescrição intercorrente.

Analisando detidamente os autos, constato que o contrato firmado entre as partes, que embasa a Execução, atende aos requisitos previstos no artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, para se constituir título executivo extrajudicial, possuindo certeza, liquidez e exigibilidade.

A Cláusula Terceira do contrato especifica de forma clara os valores devidos por metro cúbico de madeira extraída e esplanada, o que confere ao título a devida, certeza e exigibilidade.

Ademais, os documentos apresentados pelo Exequente/Apelado corroboram os cálculos apresentados, sendo que não há nos autos provas suficientes para afastar a validade da cobrança ou desconstituir os valores executados.

Ressalto que o ônus da prova, no que se refere à inexistência de dívida, era da Apelante. Contudo, não apresentou elementos capazes de comprovar suas alegações.

Além disso, o documento denominado “fluxo de caixa”, constante do id.

262767753, pág. 105, indica de maneira clara o valor de R$ 18.529,21 (dezoito mil, quinhentos e vinte e nove reais e vinte e um centavos) em favor do Recorrido, que é exatamente o montante apontado na Execução.

Importante salientar que a tese de que houve um empréstimo ao Apelado no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e que este emitiu um cheque como garantia, além de não encontrar amparo no conjunto probatório, deve ser discutida em ação própria.

Frise-se que os documentos juntados nos autos demonstram que, na data em que o Apelado fez o acerto final com o “Sr. Aires”, havia um crédito no montante de R$ 47.394,38 (quarenta e sete mil, trezentos e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos) e débito de R$ 28.559,17 e outro de R$ 306,00 (trezentos e seis reais). Logo, é certo que a Apelante era devedora do Recorrido na quantia de R$ 18.529,21 (dezoito mil, quinhentos e vinte e nove reais e vinte e um centavos).

Aliás, o “fluxo de caixa” que acompanhou a inicial do processo executivo não deixa dúvidas nesse sentido (id. 262767753, pág. 105).

Nessa senda, tenho que o débito executado é líquido e exigível, sendo os valores devidamente especificados, inclusive o acréscimo contratual pela multa prevista em caso de inadimplemento (Cláusula Nona).

Diante disso, deve a Apelação ser desprovida.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto
a pessoa jurídica VW Brasil Agropecuária Ltda., mantendo inalterada a sentença recorrida.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor da atualizado da causa, em favor do patrono do Recorrido, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025